Tribunal: TJMT
Processo: 0002698-65.2014.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002698-65.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interdição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO VASCONCELOS LUZ - CPF: 415.913.991-49 (APELADO), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), CLEYTON MARTINS LUZ - CPF: 726.716.881-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL E EXTREMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – IMPRESCINDIBILIDADE

– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A sentença deve ser cassada diante da imprescindibilidade da prova pericial para avaliar a capacidade da curatelada para praticar atos da vida civil, a teor do disposto nos art. 753 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEYTON MARTINS LUZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de

Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da ação de “
Interdição com pedido de Curatela Provisória
” (Proc. nº 0002698-65.2014.8.11.0079), ajuizada por RAIMUNDO VASCONCELOS LUZ, julgou procedente o pedido, decretando
“a Interdição de Cleyton Martins Luz, brasileiro, convivente em união estável, militar reformado e incapaz definitivamente e inválido para as atividades laborais, portador da cédula de identidade nº 1666916-9 – SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 726.716.881-72”
nomeando
“como curador definitivo o Sr. Raimundo Vasconcelos Luz”
(cf. Id. nº 151199310).

Em sede recursal, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial de Cleyton Martins Luz, sustenta que
“é fácil constatar que o rito processual específico para a interdição foi desrespeitado em sua essência (...) prescrito pelos artigos 749 a 754 do Código de Processo Civil especificamente exige que, antes da prolação de sentença, seja realizada a entrevista do interditando, seguida da apresentação de defesa em quinze dias e da efetivação de perícia técnica individualizada”
sendo certo que
“, a audiência de entrevista, a curadoria especial e a perícia técnica visam a garantir que o interditando, de fato, seja incapaz para a prática de atos da vida civil, afinal,, como se sabe, a capacidade civil é a regra, sendo excepcional a interdição”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a r. sentença,
“para que seja determinada, na esteira do que foi pedido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a realização de perícia nos presentes autos, em procedimento contraditório, para que se possa atestar a veracidade da incapacidade civil do interditando Cleyton Martins Luz, bem como se identificarem, expressamente, os limites de eventual curatela a ser imposta judicialmente”
(
Cf. Id. nº

151199310 – pág. 111 a 116).

Embora devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 151199314).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 163580186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por

CLEYTON MARTINS LUZ, visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação para decretar a curatela do Apelante, nomeando o Apelado como seu curador, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil que envolvam a gestão patrimonial e de recursos, inclusive para sacar e receber valores (ID nº 151199310 - págs. 82/83).

Do cotejo dos autos, observa-se que Raimundo Vasconcelos Luz ajuizou ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela, em desfavor de seu filho, aduzindo, em suma, que este,

sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou grave trauma no crânio e fratura na clavícula esquerda, passando assim a possuir deficiência mental, sendo incapaz de administrar a sua pessoa e exercer os atos da vida civil.

A Defensoria Pública Estadual em seu apelo apresenta nulidades processuais ocorridas nos autos, de forma que pugna pela anulação da sentença e realização de nova instrução probatória.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, no art. 747 e seguintes, estabelece expressamente o devido procedimento a ser utilizado em uma demanda de interdição. Assim, para melhor elucidação da questão, passamos a análise dos arts. 750, 752, §§ 1º e 2º e 753, do referido diploma processual,
in verbis
:

“Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo (...)

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

§ 1º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2° O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. ”

Nessa senda, é imprescindível para decretação da interdição:
i) audiência de interrogatório;

ii) laudo médico comprovando as alegações postas,

iii) intervenção do órgão ministerial e a iv) produção de prova pericial para que seja atestada a (in) capacidade do interditando;
assim, sendo este apresentado e, ainda, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, é que o juiz proferirá sentença, conforme art. 754 do CPC.

Compulsando o caderno processual, em relação aos atos processuais, observo que, após a propositura da demanda (ID nº 151199310 - págs. 1/10), oportunidade em que foi colacionado laudo médico produzido no Hospital Militar de Área de Campo Grande (ID nº 151199310 - pág. 27/28), e, no andar da marcha processual, foi nomeada como curador provisório o senhor Raimundo Vasconcelos Luz, bem como realizada a audiência para interrogatório do interditando.

O Ministério Público apresentou parecer em ID nº 151199310 – págs. 78/80, pugnando pela realização de perícia médica para que fossem apontados os limites da curatela, e, em ato contínuo foi proferida a sentença ora recorrida.

Ora, é evidente que o magistrado
a quo
não observou o mínimo procedimento legal especial estabelecido pelo CPC para uma ação de interdição, restando evidente a nulidade processual decorrente da inexistência prova pericial robusta, produzida por profissional específico e capacitado, que análise de forma adequada a alegada incapacidade.

Urge destacar que o relatório médico elaborado unilateralmente, não é suficiente para fundamentar a curatela nem fixar seus limites diante da ausência de elementos sobre as características, potencialidades, vontades e preferências da curatelada, nos termos do inciso II do art. 755 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, em processos análogos, o que se observa por ementas:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. 1. A interdição é instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a capacidade de administrar seus próprios bens, razão porque deve ser visto com cautela.

2. Necessária a realização de perícia médica, após a oitiva do (a) interditando (a), pois, somente um especialista poderá esclarecer se as circunstâncias do caso concreto amoldam-se às hipóteses legais de interdição, bem como para delimitar a extensão da curatela, haja vista que exames médicos unilaterais e entrevista pessoal não são suficientes para tal finalidade. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - APL: 03390040620168090156, Relator: Gustavo Dalul Faria, Data de Julgamento: 07/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/06/2019).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -CURATELA PROVISÓRIA - ART. 1.181 DO CPC -NECESSIDADE DE INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO -DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - RECURSO PROVIDO. - A interdição é medida extrema, a qual retira do indivíduo o direito de administrar o seu patrimônio - Conforme art. 1.181 do CPC, é necessário que se proceda ao interrogatório do interditando, a fim de analisar a existência ou não da incapacidade alegada, possibilitando, ainda, que o réu se manifeste - É imprescindível a realização de perícia médica para delimitar os limites da curatela. (TJ-MG - AI: 10479150041693001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 17/10/2016).

Nessa intelecção de ideias, observo que o magistrado
a quo
, não obedeceu às regras procedimentais insertas no diploma legal; logo, entendo que o procedimento adotado possui irregularidades, não restando outra alternativa senão a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para que seja realizado o regular processamento do feito.

Impende reconhecer, ainda, que as provas produzidas nos autos não poderiam ser suficientes ao convencimento do juízo de origem, em observância aos princípios do devido processo legal, e da busca da verdade real, antes de julgar o pedido autoral. Por certo, deveria o juízo ter oportunizado a produção das provas estabelecidas em lei, as quais seriam imprescindíveis ao deslinde da questão. É, pois, flagrante a ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo sentenciante, ensejando a decretação de nulidade da sentença, por evidente prejuízo à averiguação da realidade substancial da controvérsia jurídica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para cassar a r. sentença, devendo o processo retornar à primeira instância para a produção da perícia médica e outras provas que o juízo entender imprescindíveis ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023